Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO. CHÁCARA. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA CONCEDIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. A controvérsia atinente a questionamentos acerca dos requisitos legais e da nulidade do ato administrativo relacionado à ordem de demolição de benfeitorias em imóvel rural, em que inclusive há realização de atividade econômica, bem como da ventilada localização do bem em área passível de regularização, demanda melhor exame, em caráter exauriente, por ocasião da instrução processual.
3. Acaso mantida a ordem de demolição antes do julgamento de mérito da demanda, resta evidente o esvaziamento prematuro do objeto da lide, prejudicando a eficácia do provimento jurisdicional na hipótese de eventual acolhimento das alegações da autora e julgamento de procedência, de onde se observa o risco ao resultado útil do processo.
4. A demolição imediata do imóvel é capaz de acarretar prejuízo irreparável à autora/agravante, além de prejudicar a atividade econômica realizada no imóvel, caracterizando-se o perigo de dano.
5. A decisão de suspensão da demolição se afigura plenamente reversível, podendo ser posteriormente modificada, sem maiores prejuízos ao agravado.
6. Recurso conhecido e provido.